Tribunal: TJSP
Processo: 1053667-03.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito – Erro na digitação de código de barras - Inscrição de nome em cadastro de inadimplentes - Danos materiais e morais.

O erro da casa lotérica, que direcionou o pagamento a instituição financeira diversa daquela responsável pela cobrança, implica no dever de indenizar os prejuízos suportados

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito – Erro na digitação de código de barras - Inscrição de nome em cadastro de inadimplentes - Danos materiais e morais.

O erro da casa lotérica, que direcionou o pagamento a instituição financeira diversa daquela responsável pela cobrança, implica no dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

2. Danos morais in re ipsa. Autora que suportou angustia em função do cancelamento de seu contrato de seguro, por ausência de pagamento, ao qual não deu causa.

3. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que considera as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

4. Danos materiais. Cumpre à ré efetuar o reembolso do valor do pagamento destinado à instituição financeira diversa daquela responsável pela cobrança.

Ação procedente. Apelo desprovido.